Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-66.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010018-66.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO MARTINS - CPF: 793.835.489-91 (RECORRENTE), THAIS VIEIRA MARTINS - CPF: 054.689.661-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1010018-66.2023.8.11.0037

Agravo Interno n.o
1010018-66.2023.8.11.0037

Agravante:

Rodrigo Antônio Martins.

Agravado:

Município de Primavera do Leste-MT.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (ARTIGO
1021
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
) - INADMISSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 1.021 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do
Código de Processo Civil
, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator e não deve ser conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que é manifestamente inadmissível.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1010018-66.2023.8.11.0037

Agravo Interno n.o
1010018-66.2023.8.11.0037

Agravante:

Rodrigo Antônio Martins.

Agravado:

Município de Primavera do Leste-MT.

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Rodrigo Antônio Martins.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id.
207209122): julgou procedentes os pedidos autorais, condenou o
Município de Primavera do Leste-MT

a proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV
.

Acórdão (
Id
.

212491154)
:
deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Agravo Interno (Id.

214160196
): requer a reforma do acórdão, para que seja mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1010018-66.2023.8.11.0037

Agravo Interno n.o
1010018-66.2023.8.11.0037

Agravante:

Rodrigo Antônio Martins.

Agravado:

Município de Primavera do Leste-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face de acórdão, por via do qual foi dado provimento o recurso interposto pelo
Município de Primavera do Leste-MT, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial é no sentido da inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1.
O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada
.

2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em julgado. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO
. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.

1. Além da intempestividade do recurso interposto, É MANIFESTAMENTE INCABÍVEL AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO, CONSTITUINDO ERRO GROSSEIRO.

2. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.” (STJ, Terceiras Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 18.9.2019)”.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESTE SODALÍCIO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula no 267 do STF). Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020813-19.2021.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)”.

Desse modo, o recurso que ora se analisa é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Por fim, registre-se que a interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art
igo
1.021
, §
4o
. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Posto isso,
não conheço do recurso de agravo interno interposto, m
antendo o acórdão em sua integralidade e aplico ao agravante multa de 1 % (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024